Tribunal: STF
Processo: ARE 1558477
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da lei nº 11.343, de 2006). Negativa do benefício. Recurso extraordinário inadmitido na origem. Ofensa reflexa à constituição. Enunciados nº 279, nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF. Ausência de prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por condenado por tráfico de drogas contra decisão monocrática pela qual se negara seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF. A defesa sustenta que o recurso era admissível e buscava o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, alegando não haver necessidade de reexame de provas.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado mediante revaloração jurídica das provas, sem reexame do conjunto fático-probatório; e (ii) definir se há prequestionamento suficiente da matéria constitucional para admissão do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    4. A decisão agravada também se mantém porque a matéria constitucional alegada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, ausente o necessário prequestionamento, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

    5. O entendimento jurisprudencial favorável ao réu, quanto à impossibilidade de considerar ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não pode ser retroagido em sede de revisão criminal, respeitando-se a coisa julgada e a segurança jurídica.

    6. Não se admite o prequestionamento implícito quando a decisão recorrida não analisa o tema sob o ângulo constitucional, inviabilizando o cotejo exigido no recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.